Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-92.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002339-92.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATA OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 044.290.711-79 (RECORRENTE), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA - CNPJ: 05.135.007/0001-34 (RECORRIDO), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REALIZAÇÃO DE COMPRAS EM SUPERMERCADO – CARTÃO DE DÉBITO NEGADO POR DUAS VEZES MESMO HAVENDO SALDO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE EXTRATO DE COMPRAS RECEBIDAS PELO ESTABELECIMENTO – COMPRA DA PROMOVENTE RECUSADA – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AO SUPERMERCADO – JUNTADA DE E-MAIL ENVIADO PELA EMPRESA GERENCIADORA DA MAQUINETA DE CARTÃO ATESTANDO INCONSISTÊNCIAS COM CARTÕES DE DÉBITO DA MESMA BANDEIRA DO DE TITULARIDADE DA PROMOVENTE – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO – ESTORNO DOS VALORES DEVIDAMENTE REALIZADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a empresa promovida logrado êxito em comprovar que a compra foi recusada e que não recebeu os valores, conforme extrato de compras apresentado, inexiste

falha na prestação do serviço por parte da promovida e dever de indenizar por danos morais.

O controle sobre a autorização das transações é de responsabilidade da administradora do cartão, tendo havido, inclusive, a juntada de e-mail enviado pela empresa gerenciadora da maquineta de cartão atestando inconsistências com cartões de débito da Caixa Econômica Federal com bandeira Elo.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a recusa no pagamento, mesmo havendo saldo, é de responsabilidade da operadora do cartão, não tendo o supermercado responsabilidade acerca do ocorrido, tendo havido o devido estorno dos valores, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
RENATA OLIVEIRA MOREIRA
em face de
V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP,
ambos qualificados nos autos.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a empresa promovida realizou a cobrança em duplicidade, não efetuando a entrega das compras e nem se propondo a amenizar a situação, tendo ocorrido o estorno somente oito dias depois, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, determinando a devolução em dobro do valor debitado indevidamente e condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, a promovente alega na inicial que no dia 02.07.2020 compareceu ao estabelecimento da promovida, denominado Supermercados Paraná, para realizar compras, todavia, ao tentar realizar o pagamento teve o seu cartão por duas vezes recusado, comparecendo ao banco logo em seguida e constatado tanto a existência de saldo quanto a cobrança do valor de R$ 230,29 (duzentos e trinta reais e vinte e nove centavos) por duas vezes em sua conta corrente.

Aduz que retornou ao estabelecimento logo em seguida no intuito de resolver a situação, porém, não obteve êxito, demandando judicialmente para pleitear o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

A parte promovida, em contestação, sustenta que o controle sobre a autorização das transações é de responsabilidade da administradora do cartão, juntando extrato de compras recebidas no dia 02.07.2020 para demonstrar que não consta o registro da compra efetuada pela autora, mas sim o status “negada”. Junta, ainda, e-mail enviado pela empresa gerenciadora da maquineta de cartão com a seguinte informação: “Temos recepcionado nas últimas semanas constantes problemas de não processamento ou processamento em duplicidade das transações ocasionados pela bandeira Elo nos cartões de débito da Caixa Econômica Federal, impactando fortemente nossos clientes.”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o magistrado fundamentou, de forma adequada, que inexiste ato ilícito praticado pela promovida, já que esta não tem como ter controle sobre a existência ou não de crédito na conta de seus consumidores.

Tal situação se sustenta, principalmente, pelo fato de ter havido comprovação de que o supermercado não recebeu os valores oriundos da compra feita pela promovente, já que as duas tentativas foram negadas, de acordo com o extrato de compras apresentado.

Além disso, o e-mail enviado pela operadora da máquina de cartões confirma a existência de problemas relacionados a cartões de débito com a bandeira Elo da Caixa Econômica Federal, que se trata justamente da bandeira e banco da promovente, conforme cópia do plástico juntada no Id. 84042518.

Há que se frisar, ainda, que os valores foram devidamente estornados para a conta corrente, conforme informação trazida em impugnação à contestação, inexistindo o dever de restituição dos valores.

Ainda que seja razoável a alegação da promovente de que se viu em uma situação constrangedora ao ter seu cartão de débito recusado, vejo que a empresa promovida logrou êxito em comprovar que não recebeu os valores, já que a compra foi recusada, sendo o controle sobre a autorização das transações de responsabilidade da administradora do cartão, conforme já mencionado pelo magistrado na sentença de origem.

Portanto, inexistindo falha na prestação do serviço por parte do estabelecimento, não há se falar em indenização por dano moral, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021